Tribunal: TJSP
Processo: 0005972-15.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Associação e maquinário para o tráfico. Pedido de reforma da r. decisão que homologou os cálculos. Possibilidade. Fração de dois terços, prevista em lei especial (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006). Crimes comuns, que possuem maior rigor na concessão da benesse por expressa vontade do legislador, com intenção de punir com maior rigor estes

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento condicional – Associação e maquinário para o tráfico. Pedido de reforma da r. decisão que homologou os cálculos. Possibilidade. Fração de dois terços, prevista em lei especial (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006). Crimes comuns, que possuem maior rigor na concessão da benesse por expressa vontade do legislador, com intenção de punir com maior rigor estes crimes. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.